Tribunal: TJDFT
Processo: 0703390-60.2022.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DOSIMETRIA DA PENA E REGIME INICIAL. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. PRÁTICA DO DELITO DURANTE EXECUÇÃO DE PENA. MAIOR REPROVABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE.
1. A questão submetida a esta Corte diz respeito à revisão da pena imposta ao sentenciado, para que seja afastada a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria, bem como para que seja alterado o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, do semiaberto para o aberto.
2. Conquanto não tenha sido objeto de devolução, observa-se, como pressuposto à aplicação da reprimenda penal, que restam suficientemente demonstradas nos autos autoria e materialidade delitiva quanto ao delito de receptação (art. 180, caput, do Código Penal).
3. Foram utilizados fundamentos idôneos na origem para negativar a circunstância judicial da culpabilidade, uma vez que o crime foi cometido durante o cumprimento de pena, o que justifica a elevação da pena-base, em razão da maior reprovabilidade da conduta e do menosprezo do apelante às decisões judiciais.
4. Quanto ao regime inicial da pena, embora o apelante tenha sido condenado a pena de reclusão inferior a 04 (quatro) anos, ele ostenta a condição de reincidente, além de possuir circunstância judicial (culpabilidade) desfavorável, e, nesta situação, a lei penal autoriza o início do cumprimento da pena em regime mais gravoso, na forma do art. 33, §2o, alíneas “b” e “c”, e §3o do Código Penal.
5. Recurso conhecido e improvido.